Tribunal: TJDFT
Processo: 0733497-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733497-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO OURO VERDE AGRAVADO: JACKSON BATISTA DE ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Ouro Verde contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que converteu o julgamento em diligência e intimou o agravado para se manifestar quanto às contas apresentadas pelo agravante (autos de no 0700965-07.2020.8.07.0020, ID no 106006023). 2. Tece considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento e sustenta que o agravado não teria direito ao exercício do contraditório, uma vez que essa consequência decorre do art. 550, §5o do CPC, na medida em que deixou de prestar contas quando lhe foi exigido. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito independentemente da manifestação do agravado. 4. Preparo (ID no 30063912 e no 30063914). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 11. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 12. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 13. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. Apesar de sustentar que o agravado não teria direito de se manifestar quanto às contas prestadas nos autos originários, a decisão consignou que a conversão do feito em diligência foi necessária para evitar eventual alegação de nulidade. 15. O disposto no art. 550, §5o do CPC se refere à impugnação em relação às contas apresentadas, contudo, não impede que seja oportunizada a manifestação daquele que estaria obrigado a prestá-las, mas permaneceu inerte ao ser intimado. 16. Do mesmo modo, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar qual o prejuízo que irá suportar com a eventual manifestação do agravado na origem. Pelo contrário, a decisão ponderou que a intimação ocorreu para evitar eventual alegação de nulidade, contribuindo para a economia processual. 17. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo também é de zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual não se pode admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que converte o julgamento em diligência. 18. Nesse cenário, verifica-se que não há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pois ausente a demonstração de emergência, assim como de eventual prejuízo processual ao agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência a justificar o rol do art. 1.015 do CPC, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 20. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 21. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO